Tribunal: TJBA
Processo: 0516595-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0516595-72.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Andréia Santos Soares Defensora Pública: Dra. Bianca da Silva Alves Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Wilson Henrique Figueirêdo de Andrade Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES PARA SEUS MÍNIMOS LEGAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO, RELATIVA AO ART. 42 DA LEI 11.343/2006, EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAJUSTE PARA 1/5 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar as penas definitivas para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Andréia Santos Soares, insurgindo-se contra a sentença que a condenou às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e 208 (duzentos e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (id. 54362797), in verbis, que: “[...] No dia 03/08/2017, por volta das 12:00 horas, em São Miguel, Bairro Saúde, Salvador, os Denunciados foram presos em flagrante por transportarem droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 4.895,68g (quatro mil oitocentos e noventa e cinco gramas e sessenta e oito centigramas) de cannabis sativa, conhecida como maconha, fragmentos de talos, folhas, inflorescências e frutos aquênios, ovalados e levemente achatados, distribuídos em 06 (seis) porções: 05 (cinco) porções compactadas em forma de tabletes embalados individualmente com plástico e fita adesiva incolor e 01 (uma) porção acondicionada em sacola de plástico de cor verde, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil relacionada na Lista F-2, da Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, conforme Lado Pericial de fl. 26. Apurou-se que Policiais Militares lotados na 2ª CIPM estavam em ronda pelo Bairro Saúde, nesta Capital, quando avistaram uma motocicleta com dois ocupantes, o condutor, o Denunciado MANOEL MESSIAS e o carona, a Denunciada ANDRÉIA, os quais, ao notarem a Polícia, empreenderam fuga com o veículo, sendo alcançados e abordados na localidade de São Miguel e na revista, apreenderam com o Denunciado MANOEL MESSIAS, um aparelho celular, na cor preta, marca Motorola dual chip, além dos alguns documentos e com a Denunciada ANDRÉIA uma mochila lilás contendo a droga acima relacionada, além do valor em espécie de R$297,00 (duzentos e noventa e sete reais), consoante Auto de Exibição e Apreensão fl. 09, oportunidade em que a Denunciada disse que a droga lhe pertencia, não revelando para onde e para quem a estaria levando enquanto o Denunciado declarou que apenas realizava uma corrida não sabendo informar nada a respeito da droga, entretanto, os Policiais Militares observaram que o telefone celular que o Denunciado portava tocava o tempo todo, ao averiguarem perceberam que se tratava de uma pessoa com o apelido de BOCA e ao colocarem em viva voz, este indivíduo indagava: VELHO CADÊ VOCÊ, JÁ CHEGOU COM A CARGA?, em continuidade à diligência conduziram os Denunciados, apresentando-os juntamente com os materiais arrecadados à Autoridade Policial para as providências cabíveis. O Denunciado, MANOEL MESSIAS, em interrogatório prestado na Delegacia de Polícia, fls. 11/12, afirmou que apenas realizava uma corrida para a Denunciada, ao passo que esta, ANDRÉIA, nas fls. 18/19, afirmou que: (...) por volta das 11:00 da manhã, a interrogada estava em casa, quando foi chamada pelo mototaxista, conhecido como ‘Paulistinha’, uma vez que o mesmo mesmo havia recebido uma ligação de JACLSPM, que pediu a ambos para ir até o relógio de São Pedro, com a finalidade de pegar uma mochila com maconha, a fim de ser levada para Nazaré e entregar a um cara no mesmo bairro e pelo serviço a interrogada receberia o valor de R$ 100,00 (cem reais) e o mototaxista receberia o mesmo valor pela entrega da droga. Que, contudo, quando ambos estavam na subida da Ladeira da Poeira, foram abordados pela Polícia Militar, já que o mototaxista foi reconhecido por um dos policiais militares que participaram da ocorrência e, então, foi descoberta a mochila (...)”. Laudos de Exame de Lesões Corporais, fls. 34/37. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, postulou a Apelante a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela fixação das penas-base em seus mínimos legais. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório, não havendo que se falar em insuficiência de provas. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante (id. 54362802, p. 2-3); pelos termos de depoimento dos dois policiais responsáveis pela prisão (id. 54362802, p. 4-7); pelo auto de exibição e apreensão (id. 54362802, p. 9); pelo termo de interrogatório policial do corréu (id. 54362802, p. 11-12); pela confissão extrajudicial da acusada (id. 54362802, p. 18-19); pelo laudo pericial dos entorpecentes (id. 54362802, p. 27); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, plataforma Lifesize, link ao id. 54363754). V – O auto de exibição e apreensão e o laudo pericial atestaram uma massa bruta de 4.895,68 g (quatro mil novecentas e cinco gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha, distribuídas em 5 (cinco) tabletes e um plástico de cor verde. Merecem destaque os depoimentos das testemunhas do rol de acusação Alan Varjão Vasconcelos e Cláudio Júlio Augusto Lima, policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. VI – Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Interrogada em sede policial (id. 54362802, p. 18-19), a acusada confessou a autoria delitiva, narrando que, no dia dos fatos, por volta das 11:00 horas, o mototaxista conhecido como “Paulista”, após receber uma ligação de “Jackson” ofereceu-lhe a quantia de R$ 100,00 (cem reais), tendo ela se comprometido, para tanto, a retirar uma mochila contendo maconha no Relógio de São Pedro, em Salvador/BA, entregando-a, em seguida, a um indivíduo no bairro de Nazaré. Em juízo, retratou-se, negando qualquer participação no fato criminoso (mídia audiovisual, Plataforma Lifesize, link ao id. 54363754, transcrição ao id. 54363871). Trata-se, contudo, de versão isolada no conjunto probatório. VII – No que concerne à alegativa defensiva de que a ré não tinha conhecimento do material contido na mochila, impecável é a fundamentação do Magistrado de origem: “[...] tenho que a narrativa dos fatos tal como exposta pela Ré em Juízo não se apresenta verossímil, revelando-se mais como uma tentativa de eximir-se da responsabilidade penal pelo crime praticado e não corresponde à realidade, haja vista tudo o quanto apurado na instrução criminal, sendo prática bastante comum dos denunciados a negativa em Juízo dos fatos delituosos. Neste sentido, percebe-se que a Acusada prestou detalhes em seu depoimento policial, o que revela que conhecimento prévio sobre o serviço que aceitou realizar, inclusive sobre ponto de retirada e local de entrega, assim como nome da pessoa responsável (Jackson). [...] De mais a mais, também não é crível que uma pessoa aceite uma corrida de motocicleta com um estranho, com o qual não possuía qualquer tipo de relacionamento, por mais superficial que seja, sem qualquer finalidade, unicamente para receber determinada quantia em dinheiro, o que torna ainda mais frágil suas declarações ao compararmos com o teor do que fora dito em inquérito, quando afirmou que estava em casa e foi chamada pelo mototaxista “Paulista” para, juntos, fazerem o transporte da droga [...]”. VIII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado nas modalidades “trazer consigo”. IX – Assim, em que pese as alegações formuladas pela defesa, os depoimentos prestados pelos agentes policiais são coerentes com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias nos relatos capazes de afastar a conclusão de que a Apelante praticou o delito descrito no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar a Sentenciada. Conclui-se, portanto, que as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. X – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza a quo exasperou as penas basilares com base na quantidade de droga encontrada em poder da ré, como autoriza o art. 42 da Lei 11.343/2006, fixando-as nos patamares de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Na esteira do entendimento firmado pela Corte Superior, não há que se falar em um critério matemático estabelecido para aferição de cada vetorial negativa, especialmente quando se trata de uma circunstância que prepondera sobre as demais previstas no art. 59 do Código Penal, como é o caso do tráfico de drogas, em que o art. 42 da Lei 11.343/2006 autoriza elevações maiores, com base na expressiva quantidade de droga (STJ - AgRg no HC: 724330 MS 2022/0045794-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022). XI – Neste ponto, contudo, assiste razão, em parte, à defesa, já que a fração de aumento utilizada pelo Magistrado de origem corresponde a 1/4 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, parâmetro excessivo, que não encontra respaldo nas métricas atualmente aplicadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se, portanto, o redimensionamento das penas basilares, de forma que a exasperação corresponda a 1/5 do intervalo entre as reprimendas cominadas, conforme precedentes da Corte Superior acerca do tema, considerando a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes – aproximadamente 5 (cinco) quilogramas de maconha –, estabelecendo-se as reprimendas de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. XII – Na etapa intermediária, acertadamente, o Juiz a quo consignou a ausência de agravantes, e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo as penas na fração de 1/6, ficando as reprimendas reajustadas para os patamares de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento, foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, sendo as penas reduzidas na fração de 2/3, considerando o magistrado que a Apelante preenche todos os requisitos para a concessão da benesse, inexistindo qualquer indício de se dedique a atividades criminosas ou pertença a facção. Assim, ficam as reprimendas definitivas no quantum de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. XIII – Por fim, houve a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, sendo deferido à ré o direito de recorrer em liberdade, inexistindo retoques ao édito condenatório neste ponto. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo. XV – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar as penas definitivas para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0516595-72.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Andréia Santos Soares, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para redimensionar as penas definitivas para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.